Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-03.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000223-03.2022.8.05.0009 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NADIR SOLANGE SARAIVA LIMA e outros (3) Advogado(s): MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA APELADO: JOSE ARAUJO LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 485, I, DO CPC. INADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS CONVERSÃO DO RITO. INÉRCIA DA PARTE. HIPÓTESE QUE, EM TESE, CONFIGURARIA ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por NADIR SOLANGE SARAIVA LIMA e outros contra sentença que, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: (i) verificar se a extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC, foi juridicamente adequada, ou se a hipótese configuraria abandono da causa (art. 485, III, do CPC), exigindo prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão que deu origem à controvérsia não determinou a emenda da petição inicial nos termos do art. 321 do CPC. Houve conversão do procedimento para tramitar exclusivamente como ação de alvará judicial, com determinação de juntada de documentos indispensáveis ao exame do mérito sob o novo rito. 4. Inexistiu reconhecimento de vício formal da petição inicial apto a justificar indeferimento. A extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC partiu de enquadramento jurídico equivocado. 5. A eventual inércia da parte autora em cumprir diligência após a regular admissão do processo caracteriza, em tese, abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não indeferimento da inicial. 6. A extinção por abandono exige, como condição obrigatória, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC. 7. Inexistindo intimação pessoal antes da prolação da sentença, configura-se error in procedendo, com violação ao devido processo legal, impondo-se a nulidade da decisão terminativa. 8. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para realização da intimação pessoal da parte autora e regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “A extinção do processo por inércia da parte autora no cumprimento de diligência somente pode ocorrer com fundamento no art. 485, III, do CPC, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do referido dispositivo. A ausência dessa providência configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321; 485, I e III, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/11/2021; STJ, REsp 1.752.979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0084083-38.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, Primeira Turma Recursal, pub. 16/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000223-03.2022.8.05.0009, oriundos do Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Anagé/BA, em que é Apelante NADIR SOLANGE SARAIVA LIMA e outros e Apelado JOSÉ ARAÚJO LIMA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, tudo pelos fundamentos a seguir expostos. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04